Tribunal: TJBA
Processo: 0010655-67.2011.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0010655-67.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Luizio Alves Mendes e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA A INDENIZAR O AUTOR POR DANOS EMERGENTES, ESTÉTICOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. REFUTADAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ESTADO. CORRETOS FUNDAMENTOS. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS APONTADOS POR LAUDO CONTÁBIL ELABORADO POR PERITO DO JUÍZO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 0010655-67.2011.805.0022, originários da Comarca de Barreiras,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando a sentença reexaminada, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

D
es. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

R
elatora

Procurador de Justiça